Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO AUTOR. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ABRANGIDOS POR AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Identificada tríplice identidade entre ação anterior com trânsito em julgado certificado que abrange as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, devendo ser extinto o feito sem resolução de mérito – art. 485, V, CPC. 1.1. Discussão sobre arbitramento de cobrança de alugueis por utilização exclusiva de imóvel comum neste momento processual mantém relação direta com demanda anterior na qual se definiu o pagamento de aluguéis, tendo lugar a eficácia preclusiva da coisa julgada tratada no artigo 508, CPC.
2. "3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.[ ] Apelação Cíveis providas" Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Recurso conhecido e provido.